Tribunal: TJMT
Processo: 1005654-66.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005654-66.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIANE ANDREA LAURENTINO - CPF: 973.565.811-91 (APELANTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1005654-66.2017.8.11.0003

APELANTE: MARIANE ANDREA LAURENTINO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –IMPROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESLIGAMENTO A PEDIDO DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA CONCESSIONÁRIA – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS REGULARIZAÇÃO COM TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença de improcedência da ação diante da inexistência de ato ilícito pela concessionária requerida, que procedeu ao desligamento da energia elétrica em virtude de pedido do cliente titular da unidade consumidora em questão, sendo o serviço reestabelecido após a devida regularização com a transferência de titularidade pela autora.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO

CÍVEL 1005654-66.2017.8.11.0003

APELANTE: MARIANE ANDREA LAURENTINO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
: MARIANE ANDREA LAURENTINO
n
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
promovida em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que teve o fornecimento de energia interrompido sem comunicação prévia pela recorrida e que, ao procurar a concessionária para resolver a situação, teve o atendimento negado perante várias pessoas presentes, sob alegação de estar inadimplente.

Alega que após o pagamento da fatura vencida (vencimento não superior a 30 dias), solicitou o reestabelecimento dos serviços, sendo, contudo, informada que o responsável pelo contrato (Sr. Elias) havia solicitado a transferência de titularidade da unidade consumidora, o que teria motivado o desligamento da energia elétrica.

Salienta que a troca de titularidade não autoriza o desligamento da energia elétrica, pois não se encontra no rol dos artigos 90 e 91 da Resolução 456/2000 da Aneel.

Assevera que a interrupção dos serviços deveria ter sido precedida de notificação com prazo razoável para a regularização da situação, até então desconhecida pela apelada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

60194016).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO

CÍVEL 1005654-66.2017.8.11.0003

APELANTE: MARIANE ANDREA LAURENTINO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, em 03/08/2017 teve suspenso o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do imóvel do qual é locatária.

Narra que ao conferir as faturas, verificou que apenas a de julho estava vencida, mas ainda não havia completado trinta dias, inexistindo razão para a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Por esses motivos, compareceu à concessionária requerida/apelada, mas teve o atendimento negado por possuir uma fatura vencida.

Após o pagamento da referida fatura, solicitou a religação dos serviços à requerida, sendo então informada que o desligamento da energia elétrica ocorreu em razão de requerimento de transferência de titularidade pelo responsável pela unidade consumidora, Sr. ELIAS ADÃO ALMEIDA SANTOS, antigo locatário.

Segundo a demandante, no dia seguinte (04/08/2017) deu entrada no pedido de regularização da titularidade, contudo, foi informada acerca da necessidade de substituição do padrão antigo por um novo, com caixa de acrílico, o que atrasou ainda mais seu retorno ao lar e fez com que tivesse novos gastos.

Sob a alegação de que a suspensão dos serviços lhe causou diversos transtornos, precisando inclusive se hospedar com as crianças em um hotel, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da requerida ao pagamento dos prejuízos materiais sofridos, no montante de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais.

Pois bem
.

Resta incontroverso dos autos a interrupção dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora onde reside a autora no dia 03/08/2017, cingindo-se o recurso em verificar a legalidade de tal conduta.

Apesar das argumentações recursais, a própria apelante reconhece que não era a titular da unidade consumidora em questão quando ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a qual se encontrava em nome de ELIAS ADÃO ALMEIDA SANTOS. Aliás, as faturas, como se observa do ID 60193956, estavam em seu nome, tendo a autora plena ciência de tal situação.

Além disso, restou demonstrado nos autos que a interrupção dos serviços ocorreu em razão de solicitação de transferência de titularidade da unidade consumidora, de modo que concessionária não havia sido comunicada e, portanto, não tinha ciência de que havia novo inquilino no local, limitando-se a proceder ao “desligamento a pedido do cliente” em 03/08/2017, conforme se denota do ID. 60193977.

Portanto, não houve nenhum ilícito por parte da concessionária de energia elétrica, que corretamente procedeu ao desligamento da energia elétrica do local em virtude de pedido do titular da unidade consumidora, não existindo nenhuma obrigação em proceder a notificação da apelante, que sequer constava nos seus cadastros.

Aliás, totalmente descabida a alegação de impossibilidade de desligamento da energia elétrica pela troca de titularidade da unidade consumidora por inexistir tal previsão no rol dos artigos 90 e 91 da Resolução 456/2000 da Aneel, uma vez que tais artigos se referem a situações de irregularidade em que a concessionária pode proceder à suspensão dos serviços, não se enquadrando na hipótese dos autos, em que o desligamento da energia ocorreu a pedido do próprio cliente.

Destarte, diante da ausência de ilícito por parte da concessionária requerida, não há falar-se em indenização por danos materiais ou morais.

Neste particular, ainda que se considere isoladamente a situação narrada pela apelante de negativa de atendimento em razão da sua inadimplência, não há nada dos autos nada que comprove tais argumentos, ou que eventual situação tenha causado danos morais passíveis de indenização.

Desta feita, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação diante da inexistência de ato ilícito pela concessionária requerida, que procedeu ao desligamento da energia elétrica em virtude de pedido do cliente titular da unidade consumidora em questão, sendo o serviço reestabelecido após a devida regularização com a transferência de titularidade pela autora.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020